Tribunal: TJDFT
Processo: 0733081-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RESCISÃO ANTECIPADA IMOTIVADA. MULTA RESCISÓRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS. CORRESPONDÊNCIA AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ÔNUS PROBATÓRIO. LUCROS CESSANTES. DANOS EMERGENTES. PROVA DO PAGAMENTO. DANOS MORAIS. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações cíveis interpostas pelas partes autora/reconvinda e ré/reconvinte contra a sentença que, em ação de rescisão contratual c/c ressarcimento e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais. Discussão relativa a contrato de prestação de serviços de engenharia.
2. Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. 2.1. A produção probatória no processo civil não consiste em dever da parte, mas em faculdade processual, de modo que é legítimo à parte desistir da realização de prova anteriormente requerida. 2.2. Havendo desistência explícita ou ausente qualquer manifestação no sentido da produção de prova específica, no momento oportuno, resta configurada a preclusão, pela qual se concretiza a perda da oportunidade de praticar o ato processual. 2.3. Evidencia-se que, na espécie, operou-se a preclusão lógica no que tange à realização de perícia, haja vista a manifestação expressa da parte autora, ora recorrente, no sentido da dispensa da produção da referida prova, por ocasião da audiência de saneamento. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
3. Do mérito. O conjunto probatório não demonstra o inadimplemento da ré a justificar a rescisão antecipada do contrato promovida pela autora. Ante a rescisão imotivada, cabível a multa rescisória em favor da ré. Por outro lado, demonstrada a execução de serviços aquém dos valores adiantados pela autora, necessária a restituição do montante que ultrapassa a justa contraprestação pelo que foi efetivamente prestado pela ré, sendo vedado o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).
4. Do ônus probatório. 4.1. As regras do ônus probatório se prestam a sanar situações de dúvida, isto é, incidem na ausência de provas que permitam o esclarecimento de determinado fato. Em se tratando de fato não elucidado, aplicam-se tais regras para estabelecer qual litigante irá sofrer a consequência da falta de comprovação, sendo prejudicado aquele sobre o qual o ônus recai. Diversamente, esclarecidos os fatos, cabe ao magistrado, destinatário das provas, aplicar as deduções lógicas para formar o seu convencimento e deslindar o processo. 4.2. Ainda que diante de relação de consumo, a inversão do ônus probatório não pode impor à parte a obrigação de demonstrar fato negativo, sob pena de configurar-se em prova diabólica. Precedentes.
5. Dos lucros cessantes. O art. 402 do Código Civil prevê que será devido aquilo que o credor razoavelmente deixou de ganhar. Contudo, para serem indenizados, os lucros cessantes devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou meramente hipotéticos. Na espécie, a multa rescisória, cuja natureza é de cláusula penal compensatória, já cumpriu o papel de indenizar o prejuízo decorrente da rescisão prematura.
6. Dos danos emergentes. 6.1. A jurisprudência é firme no sentido de exigir a prova cabal da existência e da extensão do dano material, sem a qual se mostra inviável a indenização do prejuízo alegado tanto pela parte autora quanto pela ré. 6.2. O dano material decorrente do conserto do motor da bomba de água deve ser ressarcido. O documento juntado pela autora aos autos, embora denominado de orçamento, não se trata de mera cotação, mas de verdadeiro recibo de quitação, em que há discriminação dos serviços, com os valores pagos por eles e com menção de que o serviço teria sido executado em data pretérita, constando, ainda, a assinatura do representante da empresa responsável pelo conserto. Consubstancia, assim, instrumento hábil a amparar o pedido ressarcitório da autora, nos termos do art. 320 do Código Civil.
7. Dos danos morais. 7.1. A pessoa jurídica deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, isto é, à sua reputação, à sua imagem, ao seu bom nome (Enunciado n. 227 da Súmula do STJ). 7.2. Quanto à pessoa natural, o dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Os fatos comprovadamente atribuídos à ré não se mostraram capazes de macular os direitos da personalidade da autora.
8. Das verbas sucumbenciais. A alteração das verbas sucumbenciais é consequência lógica da reforma da sentença.
9. Recurso de Apelação interposto pela ré/reconvinte conhecido e desprovido.
10. Recurso de Apelação interposto pela autora/reconvinda conhecido. Preliminar rejeitada. Parcialmente provido.